Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-97.2024.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000008-97.2024.8.05.0254

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s): DIEGO PABLO SANTOS BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PABLO SANTOS BATISTA, MARTHA QUEIROZ SOUZA

APELADO: NILTA SOUZA SANTOS

Advogado(s):WAGNER NORTE RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF (TEMA 916). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo
M
unicípio de Botuporã contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por técnica de enfermagem contratada sem concurso público, declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente público ao depósito dos valores de FGTS referentes a 2019 e 2020, reconhecendo o direito ao levantamento.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) definir se o vínculo pode ser considerado contratação temporária válida; (ii) verificar se, declarada a nulidade da contratação, subsiste o direito da servidora ao levantamento dos depósitos de FGTS.

III. Razões de decidir

3. A contratação perdurou por mais de sete anos (2013 a 2020), descaracterizando o caráter temporário e excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988.

4. O STF, em repercussão geral (Tema 916), firmou entendimento de que a nulidade da contratação não afasta o direito ao levantamento do FGTS.

5. Correta a sentença ao assegurar à servidora o direito ao FGTS, aplicando a sistemática de atualização prevista na EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "É nulo o vínculo de servidor admitido sem concurso público, fazendo jus o trabalhador ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do entendimento fixado pelo STF no Tema 916."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE 658026 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 31.10.2014 (Tema 612); TJBA, Apelação nº 0304293-09.2013.8.05.0150, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 22.04.2024; TJBA, Apelação nº 0305878-41.2013.8.05.0039, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 17.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8000008-97.2024.8.05.0254
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE BOTUPORA
e como apelad
a

NILTA SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.